Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737236-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: UNIBEM - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela recursa, interposto por JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (Proc. n. o 0741248-95.2021.8.07.0001) deflagrada em desfavor de UNIBEM - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA., indeferiu pedido do exequente para que fosse intimada sócia da empresa executada com vistas à esclarecer cessão onerosa reportada pelo exequente, e, além disso, indicar quais os bens que formam o capital social da empresa exequenda. Esta, em sua inteireza, a decisão recorrida: Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes em epígrafe. Instada a esclarecer a pretensão deduzida na petição de ID 190682857, a parte exequente noticiou desinteresse na deflagração dos incidentes processuais (ID 205394804). Naquele ato, requer: "III. DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, requer-se que a Executada seja intimada para informar, na pessoa da sua sócia ACCTIVA TECNOLOGIA, NEGOCIOS &amp; PARTICIPAÇÕES LTDA: a) como se deu a cessão onerosa das cotas, indicando a conta bancária para a qual foi transferido o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) correspondente as cotas societárias percebidas; b) Como o capital social da sociedade está integralizado, especificando se esse é formado por bens móveis ou imóveis, ou se apenas foi constituído em dinheiro, hipótese na qual deverá ser indicada a conta bancária na qual está depositado." (ID 205394804) Rememoro à parte exequente que o presente feito trata-se de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, deflagrada por meio da petição de ID 109390858. Não há espaço no referido procedimento para um incidente processual de produção de provas com vistas a investigar se houve ou não a integralização do capital social da empresa executada, sobretudo porque não há um ativo imediato passível de constrição, mas tão somente expectativa futura de extensão da obrigação aos demais sócios na hipótese de não ter sido integralizado. Com efeito, no âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”. Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passiveis de penhora, ou de provas que subsidiem os incidentes em prol de estender a responsabilidade a terceiros não integrantes desta relação processual. INTIMO a parte exequente para que promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de constrição, instruindo-a com planilha de cálculo do crédito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, do CPC. Nas respectivas razões de recurso, argumenta o agravante que, uma vez percebido possível abuso da personalidade jurídica, concluiu necessária a requisição de informações à empresa executada e à respectiva sócia (Acctiva Tecnologia) sobre a integralização de capital. Ressalta que a providência requerida se refere a “mero requerimento de informações”, que está dentro do “poder de requisição do magistrado”. Conclui, destacando a viabilidade do pleito formulado, haja vista que pretende tão-só a “intimação da Agravada e da sua sócia (ACCTIVA) para informar como o capital social da sociedade está integralizado, especificando se esse é formado por bens móveis ou imóveis, ou se apenas foi constituído em dinheiro”. Quanto ao pleito liminar, sustenta, em relação à probabilidade do direito almejado, que há indícios, até onde lhe foi possível pesquisar, de que esteja havendo desvio/ocultação patrimonial, sendo certo que a “imediata disponibilização das informações e documentos poderá inibir a frustração da execução e permitir que o Agravante requeira ao juízo outras medidas cautelares para garantia da execução”. No que tange ao perigo de dano, frisa que o “Cumprimento de Sentença tem como objeto verbas honorárias de natureza alimentar e que o Agravante já buscou por todos os meios à sua disposição à localização de bens da parte devedora, mas não obteve resultados favoráveis”. Assim, pede para que seja intimada a referida sócia e também a empresa exequenda no sentido de que informem: “a) como se deu a cessão onerosa das cotas, indicando a conta bancária para a qual foi transferido o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) correspondente as cotas societárias percebidas; b) Como o capital social da sociedade está integralizado, especificando se esse é formado por bens móveis ou imóveis, ou se apenas foi constituído em dinheiro, hipótese na qual deverá ser indicada a conta bancária na qual está depositado”. O preparo recursal está demonstrado por meio dos documentos de ID’s 63681003 e 63681002. Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão medida de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal) a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pois bem, estes os requerimentos indeferidos pela decisão recorrida, em relação à intimação da sócia da empresa executada para que: “a) como se deu a cessão onerosa das cotas, indicando a conta bancária para a qual foi transferido o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) correspondente as cotas societárias percebidas; e “b) como o capital social da sociedade está integralizado, especificando se esse é formado por bens móveis ou imóveis, ou se apenas foi constituído em dinheiro, hipótese na qual deverá ser indicada a conta bancária na qual está depositado (ID205394804)”. Ressalte-se que o fundamento para o referido indeferimento foi o de que “não há espaço no referido procedimento para um incidente processual de produção de provas com vistas a investigar se houve ou não a integralização do capital social da empresa executada, sobretudo porque não há um ativo imediato passível de constrição, mas tão somente expectativa futura de extensão da obrigação aos demais sócios na hipótese de não ter sido integralizado”. Diante de tais aspectos, e para além da discussão refere aos estreitos limites da execução/cumprimento da sentença, notadamente no que se refere à possibilidade de produção probatória, é necessário ter em conta o interesse relacionado à satisfação do crédito e, também, o princípio da cooperação judicial com vistas à localização de bens passíveis de penhora. Não por outra razão, esta Corte já decidiu que a “execução deve se desenvolver nointeressedocredor, havendo o dever decooperaçãodas partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva” (Acórdão 1903914, 07191407020248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com suporte em tal entendimento, é de se entender, em estreita sede de cognição, que a questão referente à possibilidade ou não de intimação para apresentar informações documentais acerca de movimentos financeiros da referida empresa, deve assumir menor realce. Sobre o tema, veja-se a seguinte ementa de julgado desta Corte: DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EXECUTADA. DECLARAÇÃO EM CONTRATO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO. DIFICULDADE NA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Conquanto os contratos sociais apresentem informação quanto à integralização do capital social, trata-se de constatação relativa, na medida que o registro advém de simples declaração dos sócios e a Junta Comercial, em tese, não exige comprovação nesse sentido. 2. Logo, a comprovação, ou não, da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para os fins de eventual responsabilização do sócio, na forma do artigo 1.052, do Código Civil 3. No caso, observa-se que a parte agravante/exequente diligenciou na via administrativa e não obteve êxito quanto à demonstração da integralização do capital social, até mesmo pelo fato de que diversas informações dessa importância estão protegidas pelo manto do sigilo fiscal, fato que evidencia a incapacidade produtiva da prova. 4. A despeito disso, o novo Código de Processo Civil consagrou, em seu texto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode ser adotada, excepcionalmente, quando presentes os requisitos previstos nos §§ 1o e 2o, do artigo 373, o que se evidencia na hipótese em voga, diante da natureza da prova, prestigiando-se a maior capacidade de obtenção pela empresa executada. Precedentes. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1669680, 07348881620228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando que o risco de dano está relacionado com perda de oportunidade para satisfação do crédito reclamado nos autos, e que, como visto acima, está presente a probabilidade do direito pretendido pelo recorrente, merece guarida a pretensão liminar aduzida na inicial. Do exposto, DEFIRO o pedido LIMINAR para, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar a intimação da empresa agravada (UNIBEM), na pessoa de sua sócia (ACCTIVA TECNOLOGIA, NEGÓCIOS &amp; PARTICIPAÇÕES LTDA.), para informar (a) como se deu a “cessão onerosa das cotas, indicando a conta bancária para a qual foi transferido o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) correspondente as cotas societárias percebidas”; e, (b) como o capital social da sociedade está integralizado, especificando se esse é formado por bens móveis ou imóveis, ou se apenas foi constituído em dinheiro, hipótese na qual deverá ser indicada a conta bancária na qual está depositado. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator